Tribunal: TJPA
Processo: 0868601-33.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0868601-33.2020.8.14.0301

APELANTE: CMT ENGENHARIA EIRELI

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0868601-33.2020.8.14.0301

EMBARGANTE: CMT ENGENHARIA EIRELI

EMBARGADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por CMT ENGENHARIA EIRELI contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a improcedência do pedido de condenação da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA) ao pagamento de juros e correção monetária sobre parcelas contratuais quitadas com atraso. A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando que não foi analisada a legislação pertinente e que apresentou provas suficientes da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não analisar a legislação aplicável e as provas do atraso nos pagamentos; e (ii) definir se a multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado analisou de maneira clara e fundamentada a questão da mora, afastando a alegação de omissão, uma vez que a embargante não demonstrou o cumprimento das condições contratuais exigidas para a configuração do atraso nos pagamentos.

5.

A inexistência de documentos suficientes para comprovar o momento exato do inadimplemento impede a aplicação do prazo estipulado no artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993.

6.

A jurisprudência pacífica reconhece que os embargos de declaração não são meio adequado para modificação do julgado, mas apenas para correção de vícios que comprometam a clareza da decisão.

7.

A multa por embargos manifestamente protelatórios deve ser mantida, pois o recurso foi utilizado com o objetivo de rediscutir matéria já decidida, conforme dispõe o art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

A ausência de documentos comprobatórios do cumprimento das exigências contratuais impede o reconhecimento da mora da administração pública e a aplicação do prazo previsto no artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993.

3.

A interposição de embargos de declaração com caráter manifestamente protelatório justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 40, XIV, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, Apelação Cível nº 0003622-98.2016.8.16.0004, Rel. Des. Leonel Cunha, 5ª Câmara Cível, j. 05.11.2019.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER do recurso de Embargos de Declaração, porém, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela empresa CMT ENGENHARIA EIRELI contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da Apelação Cível nº 0868601-33.2020.8.14.0301, que negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido inicial de condenação da COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA) ao pagamento de juros e correção monetária sobre parcelas quitadas com atraso.

Vejamos a ementa do julgado embargado:

“EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MORA NOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por CMT ENGENHARIA EIRELI contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança movida contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ (COSANPA), decorrente de suposto inadimplemento em contrato administrativo. A autora alegou mora nos pagamentos e pleiteou a condenação ao pagamento de juros e correção monetária. Também recorreu da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao recebimento de juros e correção monetária sobre parcelas pagas em atraso pela apelada; e (ii) determinar se a multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito à cobrança de juros e correção monetária sobre pagamentos em atraso cabe à autora, conforme o art. 373, I, do CPC.

4. A autora não se desincumbe do ônus de comprovar a mora da apelada, não apresentando os documentos necessários para demonstrar o cumprimento das condições previstas no contrato, especialmente as exigências da Cláusula Sexta.

5. A alegada confissão de mora pela apelada não encontra respaldo nos autos, pois não há elementos suficientes para concluir que os pagamentos foram realizados com atraso.

6. A jurisprudência do STJ estabelece que, nos contratos administrativos, a mora é contada a partir do 1º dia de inadimplemento, desde que a obrigação seja líquida e certa, o que não se demonstrou no caso em tela.

7. A multa por embargos de declaração considerados protelatórios é devida, uma vez que os embargos não foram utilizados para sanar vícios na sentença, mas sim para rediscutir matéria já decidida, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

8. Recurso desprovido.”

A embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, alegando que o Tribunal deixou de analisar a legislação pertinente, especialmente o artigo 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, que estabelece o prazo máximo de 30 (trinta) dias para o pagamento de parcelas contratuais. Afirma que apresentou provas suficientes de que houve atraso nos pagamentos, tendo anexado notas fiscais, boletins de medição e extratos bancários. Aponta, ainda, que a COSANPA teria reconhecido expressamente a mora, circunstância ignorada no acórdão.

Em contrarrazões, a embargada COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ pugna pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão se manifestou adequadamente sobre todas as questões relevantes. Alega que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos expendidos pela parte, bastando fundamentar a decisão com base nos elementos necessários ao deslinde da controvérsia. Sustenta, ademais, que a oposição dos embargos tem caráter manifestamente protelatório, razão pela qual requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Passo à análise dos embargos de declaração opostos. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão embargado, especialmente no que se refere à aplicação da Cláusula Sexta do contrato celebrado entre as partes e ao termo inicial da mora.

No entanto, verifico que a decisão embargada analisou de maneira clara e fundamentada os argumentos trazidos pela embargante, afastando a alegação de que houve omissão quanto à comprovação da mora.

Como bem delineado no acórdão, a embargante não conseguiu demonstrar que a obrigação de pagamento era líquida e certa na data alegada, pois os documentos apresentados não indicam o efetivo cumprimento de todas as exigências contratuais para a liberação dos valores devidos. Assim, não há que se falar em mora automática da administração pública, pois esta depende da completa formalização das exigências previstas no contrato, circunstância não comprovada nos autos.

Como a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, não há como estabelecer, de maneira segura e fundamentada, o marco inicial para a contagem do prazo estipulado no artigo 40, inciso XIV, alínea “a”, da Lei nº 8.666/1993. A ausência de documentos que comprovem a data exata em que todas as exigências contratuais foram atendidas impede a configuração da mora e, consequentemente, inviabiliza a aplicação do referido dispositivo legal. Deste modo, a ausência de comprovação concreta inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado, tornando-se impossível a aplicação da contagem do prazo para fins de responsabilização da parte embargada.

Esse entendimento é corrente nos tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA 1) DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA A ANÁLISE DO ATRASO NO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA AUTORA (ART. 373, I, CPC/2015). a) Consoante o artigo 40, inciso XIV, alínea a, da Lei nº 8 .666/1993, o Edital do procedimento licitatório conterá condições de pagamento, prevendo prazo não superior a 30 (trinta) dias para tanto, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela. b) Nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC/2015, incumbe à Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. c) No caso, a controvérsia refere-se à existência de direito da Autora-Apelada ao recebimento de valores do Município de Curitiba a título de correção monetária e juros moratórios, decorrentes de suposto atraso no pagamento de parcelas relativas a Contrato Administrativo celebrado entre as Partes. d) Contudo, em que pese a Autora-Apelada pretenda a cobrança de valores até 06/06/2012, não trouxe aos autos qualquer Termo Aditivo que comprove que o Contrato Administrativo manteve-se vigente após o prazo estipulado – de 18/01/2012 a 29/02/2012. e) Não bastasse isso, a Autora-Apelada sequer trouxe cópias das notas fiscais, o que impossibilita a análise do momento do suposto inadimplemento, que somente ocorreria se ultrapassados 30 (trinta) dias corridos, contados da data do atesto nas respectivas notas fiscais. f) Destarte, ausentes provas que corroborem o direito ao recebimento de valores, a sentença merece reformada, com a inversão dos ônus sucumbenciais. 2) APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO, REPUTANDO-SE PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-PR 00036229820168160004 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 05/11/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2019)

Ademais, a jurisprudência pátria tem entendimento pacificado de que os embargos de declaração não servem para a rediscussão do mérito da causa, mas tão somente para sanar eventuais obscuridades, contradições ou omissões. No presente caso, observa-se que os embargos possuem nítido caráter infringente, pretendendo a embargante a reapreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

No tocante à multa imposta em razão da oposição de embargos manifestamente protelatórios, entendo que sua manutenção é medida que se impõe. Os embargos apresentados não possuem fundamento hábil a alterar o julgado, e sua interposição apenas retardou o desfecho do feito, razão pela qual se justifica a aplicação da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
REJEITO-OS
, mantendo-se íntegro o acórdão embargado e a multa aplicada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025